Tribunal: TJES
Processo: 5028682-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028682-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE MATAVELI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET.
CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERALMENTE PELA EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5028682-67.2023.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: SEBASTIAO JOSE MATAVELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8278990).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços,;
d)
que deu ampla publicidade acerca da alteração da tecnologia;
e)
que o recorrido não aguardou o prazo de 10 dias úteis para resolução do problema;
f)
que não há que se falar em danos morais, ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido;
g)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar possível falha na prestação de serviço consistente no cancelamento unilateral do serviço de telefonia e
internet,
por suposta inviabilidade técnica na região, bem como analisar a possibilidade de indenização resultante da suposta falha.

Em que pese as alegações recursais, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque a recorrida comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, que foi surpreendida com o cancelamento unilateral do serviço contratado em 16/08/2023 e que diligenciou junto à parte recorrente a resolução do problema, sem lograr êxito, conforme protocolo registrado junto à ANATEL (ID 8278862).

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] na reclamação realizada pelo autor (32172483 - Pág. 4) a empresa afirmou que o contrato foi cancelado por inviabilidade técnica da região, contudo seria realizada outra viabilidade com envio de técnicos para avaliar eventual reativação da linha e da
internet
. Em que pesem os argumentos da ré, não houve apresentação de laudo ou resposta sobre a questão da viabilidade”
(sic – ID 8278985, negritei).

Em contrapartida, a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
as provas apresentadas pelo recorrido, que demonstram a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Desse modo, agiu com prudência o juízo de origem ao determinar, em definitivo, a reativação da linha telefônica fixa de nº 27 3339-4120, conforme contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias.

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, o cancelamento unilateral do serviço de telefonia e
internet
e a má prestação de serviços decorrente de ausência de reparo e pronto restabelecimento, constitui situação que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, ensejando compensação por danos extrapatrimoniais.

Outrossim,
“[...
]
A empresa/autora é conhecida no ramo de fabricação de toldos e por isso dependia diretamente do número de telefone para realizar regularmente seus serviços, pois embora preste atendimentos presenciais, o serviço de televendas também constitui um meio de comunicação entre ela e seus clientes
”
(sic – ID 8278985, negritei).

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)